Tribunal: TJSP
Processo: 2205719-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Pretensão ao reexame dos argumentos invocados. Acórdão em que foram apreciadas as questões pertinentes à luz das normas aplicáveis. Omissão, obscuridade ou contradição não configuradas. Embargos de declaração rejeitados.